Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA NO PRAZO ASSINALADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARCELA DO RECURSO. COBERTURA DE PARTO CESARIANA. URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à ré que autorizasse a internação da autora para realização de cirurgia cesariana, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia cesariana em situação de urgência, mesmo durante o período de carência contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se admite parcela do agravo de instrumento em que ausente interesse recursal relativamente ao pleito de minoração do valor fixado a título de astreintes e o aumento do prazo para cumprimento da medida, uma vez cumprida a obrigação no prazo assinalado.
4. A relação jurídica entre as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, e a Súmula 608 do STJ, que aplicam as normas consumeristas aos contratos de plano de saúde.
5. A Lei 9.656/98, em seus artigos 12, V, "c" e 35-C, I e II, estabelece que o prazo máximo de carência para cobertura de casos de urgência e emergência é de 24 horas.
6. Caso concreto em que a autora, beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, apresentou relatório médico indicando a necessidade de internação urgente para cesariana devido à redução da movimentação fetal.
7. A negativa da ré em autorizar o procedimento, sob alegação de não cumprimento do período de carência, contraria a legislação vigente, que prevê cobertura imediata em casos de urgência.
8. A conduta da ré é considerada abusiva e ilegal, conforme o art. 51, IV, do CDC, que tipifica como cláusula abusiva a estipulação contratual que impõe desvantagem exagerada ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90, art. 2o, art. 3o; Lei 9.656/98, art. 12, V, "c", art. 35-C, I, II; Resolução CONSU 13/1998, art. 3o; Resolução Normativa 259/ANS, art. 3o, XIV; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597. TJDFT, Acórdão 1223639, 07026609120188070011, Rel. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 11/12/2019, p. 21/1/2020. TJDFT, Acórdão 1265252, 07158566720198070020, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 15/7/2020, p. 28/7/2020. TJDFT, Acórdão 1255352, 07062323320198070007, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 10/6/2020, p. 24/6/2020.